Tribunal: TJES
Processo: 5011848-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011848-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA PASSOS RAMALHETE DEZAN e outros
RECORRIDO: SERGIO LUIZ DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011848-22.2023.8.08.0024

REQUERENTE:
LUIZA PASSOS RAMALHETE DEZAN, JOHNATHAN DEZAN VAGO

REQUERIDO:
SERGIO LUIZ DE ARAUJO, ADRIANA SOUZA NASCIMENTO DE ARAUJO

RELATOR: RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação de Obrigação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Ressarcimento de Valores por meio da qual pretende a parte autora, em suma, a rescisão judicial de um contrato promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com a restituição dos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) equivalente às arras acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios, R$ 1069,76 (um mil e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de dano material e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, totalizando um valor de R$ 751.069,79 (setecentos e cinquenta e um mil e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
No caso dos autos, verifico que o objeto da ação consiste na rescisão de um ato jurídico (contrato de promessa de compra e venda de imóvel) devendo ser este considerado para fins de fixação do valor da causa, na forma do art. 292, II do Código de Processo Civil. Todavia, trata-se de ato com valor superior ao teto dos Juizados Especiais, não se admitindo, nesta hipótese, a correção da petição inicial para renúncia do valor excedente, pois o que se pretende é justamente a rescisão da obrigação pactuada entre as partes, bem como o cumprimento das consequências da rescisão (pagamento de multa a assunção de dívidas).
Dessa forma, de ofício, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 3º, inciso I, e 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

No caso em analise, se verifica a ocorrência da incompetência em razão do valor da causa, devendo prevalecer o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje:
“
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

A parte Autora, ora Recorrente, pretende rescisão judicial de um contrato promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico.

Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao
valor do ato
, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão
do ato jurídico
, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INCOMPETÊNCIA DO JEC PARA O JULGAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 292, II, DO CPC.
EXTINÇÃO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO TOTAL DO CONTRATO
(R$ 52.000,00), POR HAVER PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, VALOR QUE ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 51, INCISO II, DA LEI N. 9.099/95. RECURSOS PROVIDOS.

(TJ-SP - RI: 10012705020218260311 SP 1001270-50.2021.8.26.0311, Relator: Marcus Frazão Frota, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ACIMA DO TETO FIXADO EM LEI. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar o direito de arrependimento da parte autora, com a consequente extinção do contrato firmado entre as partes, bem como para condená-la a restituir a quantia total de R$ 18.698,51, relativo ao valor pago acrescido da comissão de corretagem. II. Constata-se que a pretensão da parte autora ao alegar o seu direito de arrependimento é a consequente rescisão contratual da promessa de compra e venda do imóvel, cujo contrato alcança R$ 189.220,13 (ID 23043244), quantia esta que excede o valor de alçada dos Juizados Especiais. III. O art. 3º, inciso I da Lei n. 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.
Ademais, a legislação pátria impõe que na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato a ser rescindido.
Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma preconizada no art. 3º, I, e 51, II da Lei n. 9.099/95. IV. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida para anular a sentença recorrida e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, forma do art. 485, IV, do CPC, c/c os artigos 3º, I e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (TJ-DF 07042511120208070014 DF 0704251-11.2020.8.07.0014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela recorrente. Deixo de condenar ao pagamento de honorários de advogado, ante ausência de contrarrazões

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)